Tribunal: TJDFT
Processo: 0706253-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706253-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEISINEA GOMES XAVIER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto DEISINEA GOMES XAVIER ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, em ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por DEISINEA GOMES XAVIER para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, os medicamentos Duloxetina 120mg/dia; Gabapentina 900 mg/dia; Quetiapina 400 mg/dia e Aprazolam 0,5 mg/dia, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, ID 102807282. Autos relatados na Decisão ID 107302623, que recebeu a inicial, fixou a competência deste juízo, determinou a intimação do Ministério Público para se manifestar sobre a Nota Técnica do NATJUS, determinou a citação da parte ré, e intimou a parte autora para comprovar documentalmente fazer jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça. I _ DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA 1 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 114028240. Anote-se. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA De início, cumpre salientar que, conforme Nota Técnica do NATJUS, os medicamentos GABAPENTINA e QUETIAPINA são padronizados pelo SUS, para uso exclusivo nas enfermidades contempladas no PCDT. Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora das condições previstas no PCDT ou para uso off label), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação no tratamento da situação clínica da parte autora. Noutro giro, a análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar a oitiva do NATJUS e do Ministério Público. Foi anexada aos autos Nota Técnica, ID 107227180, que considerou a demanda justificada para a GABAPENTINA; (II) justificada com ressalvas para a QUETIAPINA; (III) não justificada para o ALPRAZOLAM e para a DULOXETINA. O Ministério Público oficiou pelo deferimento parcial do pleito de antecipação de tutela com relação ao medicamento GABAPENTINA, e intimação da parte autora para que apresente laudo médico circunstanciado sobre a referida Nota Técnica, IDs 107538336 e 114237153. A parte autora anexou relatório médico complementar, ID 114028239. GABAPENTINA, medicamento padronizado para uso fora das condições do PCDT A Nota Técnica do NATJUS classificou a demanda como justificada para referido fármaco. O Ministério Público oficiou pelo deferimento parcial da tutela de urgência, ID 107538336. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Com efeito, o médico psiquiatra Rodrigo Gerbin, CRM-DF 8.381, atestou no relatório ID 102807286: "A paciente Deisinea Gomes Xavier está em tratamento desde 30/11/2020 de quadro de depressão recorrente com componentes ansiosos importantes e fibromialgia." Ademais, em Nota Técnica datada de 28/10/2021, após analisar todo o histórico da paciente e os tratamentos a que foi submetida, o NATJUS/TJDFT concluiu que a demanda pelo medicamento é justificada, ID 107227180, tecendo as seguintes considerações: "Considerando o diagnóstico de Depressão grave, transtorno de ansiedade e dor crônica (fibromialgia), conforme relatório médico emitido pelo Dr. Rodrigo Elias Neme Gebrim, médico psiquiatra; (...) Considerando que a paciente ainda é portadora de fibromialgia, patologia que se apresenta na forma de dor crônica, para a qual foram prescritas a duloxetina e a gabapentina, sendo apenas a última padronizada no SUS para o caso; (...) Este NATJUS, analisando individualmente cada medicamento, conclui: Para a gabapentina, conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA, tendo em vista que a mesma já está disponível no SUS, via farmácia de alto custo, para dor refratária; (...)" Da análise preliminar dos autos, diante (I) da conclusão da Nota Técnica emitida pelo NATJUS/TJDFT, ponderando que a paciente pode se beneficiar com o uso do medicamento; (II) de já terem sido esgotadas as opções terapêuticas disponíveis no SUS; (III) de tratar-se de medicação padronizada e dispensada pela Farmácia de Alto custo; entendo configurado o requisito da probabilidade do direito. Por outro lado, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. Com efeito, de acordo com a Nota Técnica do NATJUS, “(...) a paciente é portadora de fibromialgia, patologia que se apresenta na forma de dor crônica, para a qual foram prescritas a duloxetina e a gabapentina, sendo apenas a última padronizada no SUS para o caso". Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO.“A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005)". 1 _ Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento padronizado GABAPENTINA, nos termos da prescrição médica. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 1.1 _ Intimem-se pessoalmente o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, o Diretor de Assistência Farmacêutica, ou alguém com poderes para substituí-lo, e o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do DF, para cumprimento da presente decisão. QUETIAPINA, medicamento padronizado para uso fora das condições do PCDT De início, cumpre salientar que, conforme Nota Técnica do NATJUS, cuida-se de pedido de fornecimento de medicação para uso off label. A Nota Técnica ID 107227180 foi favorável com ressalvas à demanda. O Ministério Público oficiou pela não concessão da tutela de urgência, ID 101045834. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de fornecimento de medicação padronizada pelo SUS, mas para uso fora das situações clínicas previstas no PCDT, conforme ressalvado acima, entendo necessário o parecer favorável da equipe técnica que assessora o Juízo. Contudo, na Nota Técnica elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: "Considerando o diagnóstico de Depressão grave, transtorno de ansiedade e dor crônica (fibromialgia), conforme relatório médico emitido pelo Dr. Rodrigo Elias Neme Gebrim, médico psiquiatra; Considerando que as classes dos antidepressivos têm eficácia similar, a escolha deste deve ser baseada nas características da depressão, efeitos colaterais do medicamento, associação de comorbidades, perfil farmacológico, tolerabilidade, custo e a presença ou não de distúrbio cognitivo; Considerando que, na tentativa de melhorar a eficácia dos antidepressivos, várias estratégias farmacológicas são comumente usadas, tais como a substituição de antidepressivos ou a associação de dois antidepressivos ou a potencialização do antidepressivo com associação aos agentes adjuvantes como o lítio, os hormônios tireoidianos, ou os antipsicóticos atípicos; Considerando que existem evidências na literatura da eficácia dos antipsicóticos atípicos, tal como como a quetiapina, em casos de depressão refratária; Considerando que a quetiapina está disponível no SUS, mas não é padronizada para a doença que acomete a autora, apenas para o tratamento da Esquizofrenia e Transtorno Afetivo Bipolar; Considerando que a indicação proposta pelo médico assistente da quetiapina pode ser considerada indicação off-label, ou seja, não consta na bula aprovada pela ANVISA do fármaco; (....) Para a quetiapina, conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, tendo em vista que as evidências científicas demonstram efeito adjuvante da quetiapina benéfico no transtorno depressivo, ou seja, associado a um antidepressivo pode potencializar em casos de depressão refratária, apesar de não constar na bula. As ressalvas decorrem do fato de que tal estratégia não apresenta superioridade em relação à outras estratégias, tais como aumento da dose do antidepressivo ou da associação de dois antidepressivos. Portanto, não é a única opção de estratégia terapêutica." Como se pode perceber, não restou caracterizado o requisito da manifesta probabilidade do direito. 2 _ Assim, ante a conclusão dos técnicos que assessoram este Juízo, indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência no tocante ao fármaco QUETIAPINA. DULOXETINA e APRAZOLAM, medicamentos não padronizados pelo SUS Em relação a esses medicamentos, entendo que não restou caracterizado o requisito de imprescindibilidade do tratamento quanto aos medicamentos DULOXETINA e APRAZOLAM, porquanto, conforme ressaltado pelo NATJUS: "Para o alprazolam, conclui por considerar a demanda como NÃO JUSTIFICADA, tendo em vista que não existem evidências na literatura médica de superioridade entre os benzodiazepínicos disponíveis para tratamento dos transtornos ansiosos; Para a duloxetina, conclui por considerar a demanda como NÃO JUSTIFICADA, tendo em vista que não existem evidências na literatura médica de sua superioridade em relação aos demais tratamentos disponíveis para depressão ou dor crônica", O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado custear todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da real possibilidade de cura ou efetiva melhora da qualidade de vida do paciente, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Público de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Nesse ponto, importante registrar ainda que foi dada oportunidade à parte autora de contraditar os termos da Nota Técnica do NATJUS. Contudo, o novo relatório médico acostado aos autos, ID 114028239, limita-se a reproduzir os termos daquele já apresentando com a inicial, ID 102807286. 3 _ Assim, ante a conclusão dos técnicos que assessoram este Juízo, especialmente quanto à ausência de evidências científicas a respaldar o uso das medicações no quadro clínico da autora, reputo não configurado o requisito da imprescindibilidade do tratamento e indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência quanto aos medicamentos alprazolam e duloxetina. (...)” Na origem, informa a autora/agravante ter ajuizado ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto o fornecimento dos medicamentos Duloxetina 120mg/dia, Gabapentina 900 mg/dia, Quetiapina 400 mg/dia e Aprazolam 0,5mg/dia, diante da recomendação médica para tratamento do quadro de saúde da autora/agravante, acometida de transtorno depressivo recorrente com componentes ansiosos importantes e fibromialgia - F 33, associada a hipertensão. Afirma que a tutela de urgência pleiteada foi deferida parcialmente, na forma da decisão agravada. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 106, previu critérios objetivos para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS. Sustenta que os medicamentos prescritos pelo médico assistente da agravante são eficazes e indispensáveis para seu tratamento. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja determinado o imediato fornecimento dos medicamentos Duloxetina 120mg/dia e Aprazolam 0,5 mg/dia. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, não verifico a presença do requisito da probabilidade do direito. Acerca dos medicamentos não-padronizados, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1657156/RJ, firmou a seguinte tese no Tema 106: “(...)Constitui obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os requisitos fixados neste julgado, a saber: I - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II - Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III - Existência de registro na ANVISA do medicamento.” (grifo nosso) No caso concreto, em uma primeira análise, verifico que a condição da parte autora/agravante não se enquadra nos requisitos previstos no julgado do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, afinal, não foi juntado aos autos laudo fundamentado atestando a necessidade dos medicamentos e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS. O único documento produzido pelo médico assistente da agravante é o Relatório Médico ID Num. 102807286 dos autos originários, o qual transcrevo a seguir: “A paciente DEISINEA GOMES XAVIER está em tratamento desde 30/11/2020 em quadro de depressão recorrente com componentes ansiosos importantes e fibromialgia. Atualmente em controle com uso de Duloxetina 120mg/dia, Gabapentina 900 mg/dia, Quetiapina 400 mg/dia e Aprazolam 0,5 mg/dia, uso contínuo.” Nesse contexto, fica evidente que o relatório médico apresentado não atende aos requisitos previstos no Tema 106 do STJ, pois não há menção alguma sobre a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia. Assim, ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento da medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2022 21:00:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora